Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-67.2001.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000023-67.2001.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: DEUSA MARIA MONTEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. CONSECTÁRIOS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-
Sentença que confere a autora/apelada o direito à percepção de férias proporcionais e 13º salário proporcionais, não pagos pela administração;

2-
Dever do Ente Municipal de indenizar o servidor exonerado, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública;

3-
É certo que a majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

4
-Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

5-
Honorários advocatícios fixados com fulcro no § 3º, I, do art. 85, do CPC;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Civil interposta por Município de Jacundá (
Id. 13762090) referente à
sentença
(Id. 13762086) e
sentença integrativa
(Id. 13762088) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Jacundá, que nos autos da Ação de cobrança, proposta por
Deusa Maria Monteiro Ferreira
contra o
Município de Jacundá
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido a pagar 13º salário proporcional de 1998 (10/12 avos), férias proporcionais do período de 1998/1999 (10/12 avos), acrescido de 1/3, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC-IBGE, incidentes a partir da citação. Por fim, condenou no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no art.20, §4º do CPC.

Irresignado com a sentença o Município de Jacundá interpõe recurso de apelação (Id. 13762090), aduzindo, em síntese, que a apelada ingressou no quadro de funcionalismo público da Prefeitura de Jacundá, através da Portaria nº. 006/98, em 1988, sem o devido concurso público. Assevera que o cargo em comissão, exercido pela recorrida era de livre nomeação e exoneração e, portanto, sem direito às férias e 13º proporcional.

Aduz que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados, o que enseja a improcedência da ação ordinária.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial.

Ausência de contrarrazões (Id. 14648839).

Nesta instância o representante do
Parquet
deixa de emitir parecer por tratar a matéria eminentemente patrimonial, que dispensa sua intervenção (Id. 14506417).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das Normas Processuais

No caso em apreço, a primeira sentença é datada de 2015, e a segunda, integrativa que julgou os embargos de declaração, é do ano de 2018.

Em sendo a sentença integrativa, do ano de 2018, o presente recurso será analisado à luz do CPC/15.

Cuida-se de Apelação Civil interposta por Município de Jacundá (Id.13762090) referente as sentenças (Id. 13762086 e 13762088) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Jacundá, que nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Deusa Maria Monteiro Ferreira, julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo ora transcrevo:

Da leitura da exordial depreende-se que a autora foi contratada, em 14/01/1998, para exercer o cargo de Diretora de Escola e, exonerada, no ano de 1999; sem justo motivo, deixando de perceber salários de dezembro de 1998, de janeiro a maio de 1999, além das férias e 13º salário proporcionais, razão pela qual ajuizou ação de cobrança pleiteando tais verbas.

A sentença em exame deferiu, em parte, o pedido inicial condenando o Município de Jacundá a pagar à apelada, férias e 13º salário proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Condenou o Município ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios.

Irresignado com a sentença, o Município de Jacundá interpôs recurso de apelação, aduzindo que a apelada exercia cargo em comissão, motivo pela qual não faz jus ao pagamento das verbas a que fora condenado, bem ainda deixou de comprovar os fatos alegados.

As verbas salariais consistem em contraprestação pelo uso da força laboral que foi despendida em favor de alguém e que, portanto, não podem ser negadas aos servidores cumpridores de suas obrigações funcionais em atenção aos mais comezinhos princípios legais e éticos, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito.

É constitucionalmente protegido o direito ao recebimento de verbas salariais e somente pode ser desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento
ou, ainda, com o ato de exoneração da autora em período respectivo aos meses cobrados, o que não ocorreu no caso em tela
.

O sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, não podendo vir a se eximir da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam inclusive para aqueles que sem concurso público exerciam cargo em comissão, já que as verbas como o
13º

salário
e as
férias
acrescidas do adicional de um terço são direitos constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores independentemente da natureza do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. SALÁRIO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO ADICIONAL DE UM TERÇO. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A investidura em cargo público depende, em regra, de aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, V, da Constituição da República. No entanto, há ressalva quanto aos cargos em comissão, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Neste caso, o contrato é regido pelo Direito Administrativo.

2. O salário, o 13º salário e as férias acrescidas do adicional de um terço são direitos constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores independentemente da natureza do vínculo jurídico. Inexistindo prova do pagamento das referidas verbas, tem-se por existente o crédito reclamado.

3. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas.

4. Sentença que acolheu em parte a pretensão inicial, confirmada no reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0559.13.001188-0/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022)

Lado outro, observo que a Municipalidade deixou de carrear aos autos, documentos que pudessem extinguir, modificar e/ou impedir o direito da autora, ora apelada, pelo que, torna-se incontroversa a pretensão.

Adverte-se que, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, a este, cabe suportar as consequências de sua inércia não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

Nesse sentido, a alegação de não recebimento do 13º salário e férias proporcionais pela autora é situação que, automaticamente, impõe ao empregador o dever jurídico de contrapor-se a tais argumentos mediante a apresentação de regular recibo de quitação ou outro meio idôneo. Afinal, exigir que o trabalhador demonstre o não recebimento seria forçá-lo a produzir a denominada prova diabólica, a prova de um não fato jurídico, o que é uma condição demasiadamente difícil e, em alguns casos, impossível.

Sobre o assunto, segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICIPIO DE PLACAS. VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE. RECONHECIDO O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARA MUDAR OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA ADEQUÁ-LA AO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSIOR. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada. 2. Considerando que o Município não nega a existência de valores a serem recebidos pelos apelados a título de salários não adimplidos, o pagamento da verba é medida que se impõe. 3. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença reformada. Decisão unânime. (2018.00536931-48, 185.704, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-16)

DIREITO PÚBLICO. SERVIDORES MUNICIPAIS. NÃO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-GESTOR. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os autores, ora apelados, ingressaram em juízo alegando serem servidores do Município de Placas o qual não efetuou o pagamento referente ao mês de dezembro de 2008. O exame destes autos revelou que o Município de Placas não negou o débito que lhe foi imputado pelos autores, todavia afirma não dispor de informações seguras para averiguar o exato valor devido, porquanto não foram repassadas informações pela gestão anterior. 2. Nesse diapasão, a lamentável, porém evidente, desorganização administrativa que ainda insiste em ocorrer por ocasião da transição entre as gestões públicas não justifica a ausência de pagamento de verbas remuneratórias dos servidores, notadamente porque o serviço desempenhado - e neste caso não foi negado - deve representar salário (contraprestação) pago(a) sob pena de resultar no enriquecimento imotivado da administração. 3. Com efeito, os vencimentos dos apelados possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica sócio-econômica, não por outra razão receberam proteção constitucional, como a sua irredutibilidade, integridade, intangibilidade e certeza do seu pagamento. Destarte, quer seja a demora, a irregularidade ou a omissão do pagamento da remuneração devem ser banidas, posto que aviltantes da própria dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo da moderna ordem jurídica e do estado de direito. 4. Não prospera igualmente a tese defensiva acerca da impossibilidade de arcar com dívidas referente ao pagamento de salários dos servidores municipais deixadas pelo ex-gestor em razão do princípio da impessoalidade (art. 37, caput, CF/88). Outrossim, o pagamento de verbas salariais em atraso não importa de forma alguma em aumento de despesas (arts. 15 e 16 da LRF), pois aquelas têm previsão orçamentária, não podendo o funcionalismo ser penalizado pela utilização indevida dos recursos orçamentários destinados especificamente para tal fim. 5. Recurso conhecido e desprovido. (2017.05275049-26, 184.288, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-07, Publicado em 2017-12-11)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS NÃO RECEBERAM O SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2008. SENTENÇA ACOLHEU O PEDIDO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pois bem, é cediço que a prescrição para a cobrança de salários atrasados, é a quinquenal, disciplinada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 2. In casu, não há o que se falar em prescrição, visto que, os autores ajuizaram a ação de Cobrança em janeiro de 2009, pleiteando pelo salário do mês de dezembro de 2008, uma vez que ainda não haviam recebido; 3. Assim, a sentença de base deve ser mantida, uma vez que o ora apelante confessou que não houve o pagamento dos salários de dezembro de 2008, e não comprovou que houvesse término do vínculo empregatício em relação a nenhum dos autores. Nesses termos, não havendo incidência da prescrição não há que se falar em improcedência dos pedidos. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.04738853-63, 182.672, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-11-07)

Honorários

Em virtude da sucumbência da Fazenda Pública, arbitro honorários advocatícios pelo réu, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Juros e correção monetária

O art. 927, do CPC/15 dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

O STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, ainda, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento; de ofício, procedo a modulação dos consectários legais e a condenação do réu ao pagamento 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, nos termos do § 3º, I, do art. 85, do CPC, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023